Tribunal: TJSP
Processo: 1022405-41.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS – ABUSIVIDADE – NÃO OCORRÊNCIA.
– Empréstimo consignado- Limitação dos juros prevista pelas Instruções Normativas n. 28/2008 e 92/2017 do INSS- - Incidência sobre juros remuneratórios- Inaplicável ao custo efetivo total (CET)- Abusividade não configurada:

– Os limites estabelecidos pelo artigo 13 da Instrução Normativa do INSS/PRES no 92/2017 e

Ementa:
APELAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS – ABUSIVIDADE – NÃO OCORRÊNCIA.
– Empréstimo consignado- Limitação dos juros prevista pelas Instruções Normativas n. 28/2008 e 92/2017 do INSS- - Incidência sobre juros remuneratórios- Inaplicável ao custo efetivo total (CET)- Abusividade não configurada:

– Os limites estabelecidos pelo artigo 13 da Instrução Normativa do INSS/PRES no 92/2017 e artigo 58, da Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008, são aplicáveis apenas aos juros remuneratórios, não sendo aplicável ao custo efetivo total (CET).

RECURSO NÃO PROVIDO.